Tribunal: TJSP
Processo: 1003295-76.2019.8.26.0288
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Impetração objetivando o desbloqueio do prontuário do impetrante, ao fundamento de que penderia recurso administrativo. Sentença que concedeu a segurança. Inviável o bloqueio do prontuário do condutor na pendência do procedimento instaurado para cassação do direito de dirigir. Resolução no 182/05, do CONTRAN. Reexame necessário improvido.